Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-86.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000250-86.2020.8.11.9005
IMPETRANTE(S)
DRA. SHIRLEY FATIMA ZAMAR
PACIENTE(S)
DORYEL LUIZ ABREU CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando a tese de negativa de autoria, ao argumento de que o entorpecente encontrado na posse do paciente era para consumo próprio, porquanto usuário de drogas, ao passo que o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) seria proveniente de seu trabalho lícito como pintor, a ensejar a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, que inadmite o decreto da prisão preventiva.
Outrossim, assevera que a decisão segregatícia está lastreada na mera gravidade abstrata do delito e em presunções de que, em liberdade, o increpado poderia causar tumultos à ordem pública, sem qualquer suporte fático-probatório, o que seria insuficiente para demonstrar o periculum libertatis, ao que agrega ser o encarcerado primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a demonstrar a desproporcionalidade da medida adotada.
Enfim, sustenta que o favorecido nessa ordem se apresenta febril, pois interrompeu um tratamento dentário que realizava extramuros, e, portanto, necessita de medicamentos e atendimento ambulatorial que não estão sendo fornecidos pela unidade prisional, e, embora a i. defesa tenha cientificado o d. juízo singular, nenhuma providência foi tomada a respeito, a justificar a concessão da liberdade provisória ao segregado, para que possa cuidar de sua saúde.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída foi concedido prazo para a impetrante apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos sob o ID 43460996 e ID 43460997, por meio dos quais reforça as causas de pedir e pedidos constantes na inicial e, ainda, acrescenta a tese de que há excesso de prazo no oferecimento da denúncia, que foi apresentada após 32 (trinta e dois) dias do flagrante, a ensejar o relaxamento da medida segregatícia.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico, uma vez que teria sido surpreendido na posse de entorpecentes e de expressiva quantia em dinheiro, sem qualquer documento comprobatório da sua origem lícita [fumus comissi delicti], o que, aliado ao fato de que responde ao Processo Executivo de Pena n.o 6062-51.2018.811.0064, por crime de roubo, nos autos do qual foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em novembro do ano de 2019, revelaria a indispensabilidade da medida segregatícia para o acautelamento da ordem pública, por haver um risco concreto de reiteração criminosa e fortes evidências de que se apresenta indiferente às determinações judiciais [periculum libertatis].
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou desprovidos de fundamentação, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para a garantia da segurança da sociedade, que se vê abalada com a manutenção em liberdade de sujeitos que revelam uma personalidade perigosa, voltada para a prática habitual de crimes, o que demonstraria a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coaduna com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
E, por mais que a impetrante sustente a tese de negativa de autoria ao argumento de que o increpado é mero usuário de drogas, não comprovou de forma irrefutável a propalada inocência, a impedir que as matérias sejam apreciadas na via estreita do mandumas, que inadmite dilação probatória, e, consoante entendimento uniformizado deste eg. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
Outrossim, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 3 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”, o que indica a impossibilidade de se proceder à desclassificação da conduta na via eleita, até mesmo porque a necessária diferenciação entre traficantes e meros toxicômanos exige dilação probatória incompatível com a sumariedade do habeas corpus.
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Lado outro, quanto ao alardeado excesso de prazo, ressalto que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, de modo que o mero argumento de que não foi cumprido o prazo previsto no art. 51 da Lei n.o 11.343/06 para o encerramento do Inquérito Policial não é suficiente para caracterizar o constrangimento ilegal, mesmo porque o parágrafo único do aludido artigo admite a duplicação do prazo “pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”.
Outrossim, não se constata de plano descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Em derradeiro, nada obstante a impetrante tenha trazido aos autos documento atestando que o paciente realizava tratamento odontológico extramuros, estando com curativos intradentários inflamadores com prazos de validade excedidos, bem assim a cópia do encaminhamento para ser atendido por médico cirurgião (ID 42711961 e ID 42711965), não demonstrou, de forma inequívoca, seu estado de saúde extremamente debilitado, tampouco a impossibilidade do fornecimento do tratamento adequado pela unidade prisional em que se encontra recolhido cautelarmente, ao revés, como bem ressaltou o d. magistrado singular, a própria advogada afirmou que providenciou a medicação necessária para tratar a infecção dentária do paciente, a inviabilizar, por ora, que a sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. II, do CPP.
Friso, nesse aspecto, que a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que " A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema prisional " (HC 494.685/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019).
Além disso, a Recomendação n.o 62 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em 17/03/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco, não implica em garantia de imunidade prisional.
Ao contrário, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Desta feita, sem a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, não há como conceder-lhe a soltura ou prisão domiciliar, sob o argumento genérico de que, mantido em cárcere, corre perigo de ser contaminado pelo coronavírus.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente DORYEL LUIZ ABREU CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de maio de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator